Tribunal: TJSP
Processo: 1003807-32.2020.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e obscuridade não caracterizadas – estrutura argumentativa do acórdão embargado que fez expressa menção aos motivos que levaram a Turma Julgadora a manter o pronunciamento da prescrição da pretensão da embargante à restituição de parte das parcelas pagas – embargos de declaração que não se destinam ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e obscuridade não caracterizadas – estrutura argumentativa do acórdão embargado que fez expressa menção aos motivos que levaram a Turma Julgadora a manter o pronunciamento da prescrição da pretensão da embargante à restituição de parte das parcelas pagas – embargos de declaração que não se destinam ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a corrigir vícios decisórios. Erro material configurado – no relatório, onde constou "Súmula no 602 deste Egrégio Tribunal de Justiça" deve constar "Súmula no 602 do Superior Tribunal de Justiça". Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.